Tribunal: TJMT
Processo: 1020041-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 405.463.491-53 (RECORRENTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1020041-53.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

07/12/2021

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ODAIR RIBEIRO DA SILVA

Recorrido:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO CIVIL – ECONOMIA COMPARTILHADA (SHARING ECONOMY) -SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO –
MÁ CONDUTA DO MOTORISTA PARCEIRO - SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO –DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA - LIBERDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes e indenização por danos morais onde o autor sustenta que foi surpreendido com o desligamento permanente da plataforma, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de defesa.

2.

A empresa ré trouxe documentos conducentes aos fatos por ela narrados, que ensejaram na exclusão da parte autora como colaboradora, logo, age dentro do exercício regular de direito.

3.

Dessa forma, não há qualquer ilícito na recusa de se estabelecer a parceria com aquele que não preencher o perfil traçado pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa se encaixa nos termos do artigo 421 do Código Civil, que dispõe que: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato".

4.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes e indenização por danos morais. Em síntese, o Autor informa que é motorista do aplicativo de viagens da ré desde o ano de 2018 sendo sua única fonte de renda. Aduz que em 18/05/2021 foi surpreendido com o desligamento permanente da plataforma, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de defesa.

Sustenta que o bloqueio foi arbitrário e ilegal, razão pela qual busca a condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidades lucros cessantes, além de danos morais e a reativação de sua conta no aplicativo.

Contestada a ação o juízo
a quo
proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Iressignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado sob a fundamentação de que o bloqueio foi realizado de forma irregular, uma vez que sequer houve justificativa para a suspensão. Busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id no 107978480.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

Inicialmente cumpre informar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido decorrente de contrato firmado com empresa detentora do aplicativo trata-se de relação de cunho eminentemente civil, afastando-se qualquer discussão acerca de eventual pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista, vejamos:

Compete à justiça comum estadual julgar ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta Uber para que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. STJ. 2a Seção. CC 164.544-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/08/2019 (Info 655).

Pois bem. Saliento que, deve ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, ao longo de suas razões recursais, o Autor se limita a afirmar que a suspensão do cadastro se deu de forma indevida, entretanto, não impugnou as alegações da ré que justificou o bloqueio definitivo do autor em razão do desatendimento do Autor aos Termos e Condições da empresa.

A ré sustenta que o Autor realizava alterações propositais na rota e consequente alteração do valor previamente estimada ao passageiro, inclusive, apresentou registro de reclamações realizadas pelos próprios usuários da plataforma (passageiros).

Deste modo, a empresa ré trouxe documentos conducentes aos fatos por ela narrados, que ensejaram na exclusão da parte autora como colaboradora, logo, age dentro do exercício regular de direito.

Por oportuno, destaco trechos dos Termos e condições da plataforma:

2.6.1. Você reconhece estar sujeito às Políticas e Regras da Uber pelo uso dos Serviços de Intermediação Digital Uber Eats. Todas as condições previstas nas Políticas e Regras da Uber devem ser tidas como incorporadas a estes Termos.

12.2. Rescisão. Qualquer uma das partes poderá encerrar estes Termos: (a) sem motivo, a qualquer momento, mediante envio de notificação à outra parte com sete (7) dias de antecedência; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento destes Termos pela Parte; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de insolvência ou falência da outra parte, ou no momento em que a outra parte apresentar ou submeter pedido de suspensão de pagamento (ou medida ou evento semelhante) contra a parte distratante. Além disto, a Uber poderá encerrar estes Termos ou desativar seu id de Prestador(a) imediatamente, sem aviso, caso Você não seja qualificado, de acordo com a lei aplicável ou as normas e políticas da Uber e das suas afiliadas, para (i) fornecer Serviços de Entrega, Adicionais ou Combinados, (ii) operar o seu meio de transporte, (iii) celebrar o Contrato de Mandato com o Usuário e (iv) cumprir com qualquer outra obrigação estabelecida nestes Termos.

Bem ainda as seguintes advertências[1]:

Por que sua conta pode ser desativada?

Se forem relatados comportamentos que infrinjam estas Diretrizes da Comunidade, a investigação correspondente será realizada e dependendo da natureza da situação, sua conta no aplicativo do Uber Eats poderá ser desativada. Qualquer comportamento que envolva violência, conduta sexual imprópria, assédio, discriminação ou atividades ilegais durante o uso no aplicativo do Uber Eats, pode causar imediatamente a desativação de sua conta. Além disso, nos casos em que são relatadas situações em que os pedidos de alimentos e / ou bebidas sofreram danos, como resultado da prestação de serviços independentes do parceiro de entrega, a conta do parceiro de entrega poderá ser desativada no aplicativo do Uber Eats. Nos casos em que as autoridades responsáveis pela aplicação da lei intervirem em relação a qualquer comportamento do parceiro de entrega, cooperaremos com a investigação correspondente, de acordo com nossas Diretrizes para as autoridades policiais.

Certo é que o autor, ao aderir ao cadastramento nos sistemas da Ré, assim o fez por sua liberalidade e sob o crivo do regulamento definido. Pela leitura da defesa, e análise dos contratos juntados, não se verifica qualquer causa passível de interferência do Poder Judiciário na relação particular levada a feito, sem que haja vício a macular, sendo, pois, livre manifestação de vontade das partes.

Nada obstante as garantias individuais do devido procedimento, a empresa possui plena autonomia (privada) de escolher os seus parceiros e, por meio dos termos pactuados, proteger a sua imagem, credibilidade e valores, não sendo possível obrigar a manutenção de um contrato de parceria se rompido o elemento da confiança. Assim, ressai a liberdade de estabelecer seus parceiros, por que desagua nos direitos do consumidor - destinatário do serviço.

Dessa forma, não há qualquer ilícito na recusa de se estabelecer a parceria com aquele que não preencher o perfil traçado pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa se encaixa nos termos do artigo 421 do Código Civil, que dispõe que: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato".

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 2. As partes devem respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. No caso, há expressa previsão no sentido da possibilidade de rescisão unilateral, como resta comprovado pelo item 9 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital. 3. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, não há se falar em reparação por dano moral ou ilícito a ser constatado no cancelamento da conta do apelante. 4. Recurso conhecido e não provido.”(TJ-DF 07114843520198070001 DF 0711484-35.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Desse modo, não se mostra abusiva a conduta da empresa reclamada ao efetuar o descredenciamento definitivo do autor da plataforma, visto ter apresentado motivos para tanto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ODAIR RIBEIRO DA SILVA
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021